Tribunal: CARF
Processo: 13884.001489/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001489/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JUVALDO PEREIRA DE ALDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual somente
podem ser deduzidos, observados os limites e condições fixados na legislação
pertinente as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2009/925711273035.662, expedida em 06/09/2010, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, consubstanciando saldo de
imposto a restituir ajustado no valor de R$ 648,40 (fls. 17 e seguintes).
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de R$
2.788,26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001489/2010-61
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001489/2010-61

Os valores apontados decorrem de I) Dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 12.296,00, II) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.655,88.
Aduz a fiscalização, acerca da motivação da exigência:
Glosa do valor de R$12.295,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial a MARIA SOLANGE GOMES, sem CPF, por falta de comprovação do efetivo
pagamento conforme determinação judicial de 17/03/1993, expedida pelo MM. Juiz da
Segunda Vara Cível de São José dos Campos - SP.
Glosa do valor de R$1.655,88, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, e por falta de amparo legal, uma
vez que a Pensão Alimentícia paga a JOSELIA PEREIRA SERPA, CPF -009.881.806 -
69, representante de RAFAELA SERPA DE ALDA, requerente da Pensão Alimentícia.
Cientificado em 16/09/2010, fl. 71, o contribuinte apresentou, em 13/10/2010, a
impugnação às fls. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 22, alegando, em síntese,
que:
( O recibo anual de pensão em 2008, fornecido pela beneficiária Maria Solange Gomes,
foi com CPF incorreto. O CPF correto é 019.740.208-94 e serão apresentados recibos
mensais com CPF correto. Serão apresentados 13 recibos de pagamento em 2008 a
Maria Solange Gomes (Proc. 1550/92), bem como cópia do RG com CPF da
beneficiária;
( Concorda com a glosa de dependente.
Dossiê fiscal juntado às fls. 24 a 69.
Ao final, propugna pela improcedência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 12.296,00, uma vez que o contribuinte concordou com a infração de dedução indevida
com dependente, no valor de R$ 1.655,88.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001489/2010-61

De plano, verifica-se que o interessado concorda com a glosa de dependente, no valor
de R$ 1.655,88, de sorte que o litígio resume-se à dedução indevida de pensão
alimentícia, no valor de R$ 12.296,00.
Na determinação da base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual somente podem ser
deduzidos, observados os limites e condições fixados na legislação pertinente as
importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Afirmou a fiscalização que a glosa do valor se deu por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme determinação judicial de 17/03/1993, expedida pelo MM. Juiz da
Segunda Vara Cível de São José dos Campos - SP.
O contribuinte, para comprovar suas alegações, junta os documentos às fls. 4 a 22,
incluindo treze recibos de pagamento de outra pensão (beneficiária Josélia),
demonstrativo elaborado pelo contribuinte, declarações da beneficiária Maria de que
recebe os valores em espécie e recebeu R$ 12.296,00 referente ao pagamento de pensão
alimentícia de janeiro a dezembro/2008, inclusive 13° salário, conforme Processo sob
no. 1550/92 (Segunda Vara Cível de SJCampos/SP).
Do acordo celebrado na audiência de conciliação e julgamento de 16/12/1992, à fl. 13,
destaca-se o seguinte:
0 varão pagará pensão alimentícia mensal à varoa e aos dois filhos do casal, Rubia
Cristina Gomes de Aldo e Rafael Felipe Gomes de Aldo...
(...)
A pensão alimentícia deverá ser descontada em folha de pagamento, para tanto as
partes requerem expedição de ofício à empregadora do varão, atualmente é MC QUAY
DO BRASIL - IND. COMÉRCIO S/A, com sede à Rodovia Presidente Dutra, Km 137,
nesta cidade, independentemente do transito em julgado.
Oficio à fonte pagadora, de 17/03/1993, requer o desconto em folha de pagamento da
pensão alimentícia.
No entanto, não restou comprovado o pagamento por meio de desconto em folha,
conforme determinação judicial.
Nesse contexto, os documentos juntados não são suficientes para que se restabeleça a
dedução no valor de R$ 12.296,00.
No entanto, o ônus da prova, na relação jurídico-tributária, incumbe a quem alega o
direito. Assim, nos casos de discussão acerca de deduções pleiteadas ou de isenção ou
não-tributação de rendimentos tidos como tributáveis no lançamento, compete ao sujeito
passivo carrear aos autos elementos hábeis, idôneos e suficientes à comprovação do
direito alegado. Não o fazendo, deve arcar com as conseqüências legais: não cabimento
das deduções ou ratificação dos rendimentos tributáveis considerados no lançamento.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário na parte objeto de litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001489/2010-61

Fl. 134
DF CARF MF
Original